Tribunal: STF
Processo: HC 54139
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-03-24
Data de publicação: 1976-03-24

Ementa:
"Habeas corpus". O direito de o réu revel ter defesa se
estende a segunda instância. Se o Defensor Público não puder atuar em
segunda instância para a interposição de embargos infringentes  e  de
nulidade, dever-se-a dar ao réu outro defensor  dativo;  caso  possa,
mas não interponha esse recurso, configura-se deficiência de  defesa,
com real prejuizo para o réu, aplicando-se a hipótese a  parte  final
da súmula 523. "Habeas corpus" conhecido para a reabertura  do  prazo
para a interposição dos embargos infringentes e de nulidade, bem como
a soltura imediata do paciente.